Tribunal: CARF
Processo: 11128.720333/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720333/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.775 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 18/09/2014
8419.50.10 Ex 026. ENQUADRAMENTO.
Aplica-se a disciplina do Ex tarifário quando o equipamento importado tiver as
características técnicas dentro dos intervalos especificados no texto normativo.
Além da empresa ter dado origem ao pleito originou o texto do Ex, o Laudo
técnico anexo (SAT 4070/14) corrobora o enquadramento técnico exato da
mercadoria dentro dos parâmetros fixados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora) e o
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao recurso, para manter o Despacho
Decisório que desenquadrou do Ex-tarifário 026 da NCM 8419.50.10, a mercadoria importada
através da Declaração de Importação no 14/16637348. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720333/2015-23
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-61.158,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/09/2014
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as
hipóteses que vinculam a administração tributária somente se aplicam à
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
EX-TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS.
A alíquota diferenciada do Imposto de Impostação prevista em Ex-tarifário
somente é aplicável quando comprovada a perfeita identidade entre a
mercadoria importada e a descrita no texto correspondente ao Ex.
PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Demonstrada a inexistência do direito creditório, indevida a restituição
pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Retificação de Declaração de
Importação e Reconhecimento de Direito Crédito de R$ 811.333,01 (R$ 556,342,63
de imposto de importação, R$ 208.628,46 de multa de ofício reduzida-37,5% e R$
46.361,89 de multa de 1%) recolhidos na DI no 14/1663734-8, registrada em
01/09/2014.
O pedido de fls. 02 a 14 foi formulado por meio de procuradora, fls. 16 e 17, e
protocolado em 27/01/2015 junto à Inspetoria do Porto de Santos, acompanhada dos
documentos de fls. 16 a 76.
A contribuinte alega que a mercadoria importada na DI no 14/1663734-8
enquadrada-se no Ex-tarifário decorrente da Resolução Camex no 58 de 2014, Ex 026
da NCM 8419.50.10, com alíquota de importação de 2%.
Informa que a fiscalização, por ocasião do desembaraço aduaneiro,
descaracterizou o enquadramento no Ex-tarifário e exigiu a retificação da DI para
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

alteração da alíquota de importação para 14%, acompanhada do recolhimento da
diferença de imposto e multas.
Alega que o bem importado se enquadra na descrição do Ex-tarifário e solicita a
restituição da diferença do imposto de importação e das penalidades pecuniárias que
julga indevidamente recolhidos.
Salienta ter sido necessária a utilização de formulário, em razão da
impossibilidade de pleitear a restituição do código de receita 086 via sistema
PER/DCOMP.
Cita os arts. 110, III, e 111 do Regulamento Aduaneiro para corroborar o seu
pedido de restituição dos valores que considera indevidamente recolhidos.
Afirma que, como a Resolução Camex no 58 de 2014 teria reconhecido a
redução tarifária por ela pleiteada para o bem importado, a descaracterização efetuada
pela fiscalização teria sido indevida.
Finaliza solicitando a restituição da diferença de imposto e das multas de 37,5%
do art. 725, I, e de 1% do art. 711, I e III, do RA, colocando-se à disposição para
apresentar quaisquer outros documentos ou esclarecimentos julgados necessários ao
deferimento do seu pedido.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 78 e 79, o Seort da Alfândega da
Receita Federal do Porto de Santos indeferiu o pedido de restituição. Consta do
referido documento que a descaracterização do Ex-tarifário no curso de despacho
aduaneiro foi feita com base no Laudo SAT no 4070/14, que constatou diferenças entre
as temperaturas de operação e as pressões de operação máxima do equipamento
importado (288oC a 530o C e 23,54 Bar) e do descrito na Resolução Camex no 58/2014
(80oC a 530oC e 45 Bar).
Cientificada do indeferimento em 15/09/2015, fls. 81 e 82, a contribuinte
apresentou em 13/10/2015 – fl. 83, por intermédio de procurador – fl. 100, a
manifestação de inconformidade de fls. 84 a 98, acompanhada dos documentos de fls.
83 a 130.
Informa que importou o equipamento “trocador (permutador) de calor
Packinox”, marca Alfa Lavral (NCM 8419.50.10) com redução de imposto deferida
por meio da Resolução Camex no 58 de 2004, porque era necessário para produção de
sua planta industrial e não possuía similar nacional.
Alega que a descacterização do Ex-tarifário efetuada no decurso do despacho
aduaneiro foi equivocada, mas que a DI foi retificada e os recolhimentos
correspondentes efetuados “diante da urgência na liberação do equipamento para sua
planta industrial”.
Afirma que, como o bem importado se enquadra na descrição do Ex 26,
protocolou o pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos, o qual foi
indeferido pela Alfândega da RFB do Porto de Santos sob a argumentação que a
divergência apontada pela fiscalização justificaria a exclusão do produto importado do
Ex-tarifário.
Contextualiza o que é Ex-tarifário e suas vantagens, afirmando que o Ex 26 foi
concedido para viabilizar a aquisição de equipamento para substituição da Unidade de
Reforma Catalítica que “é parte inicial da produção de solvente aromáticos ... com
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

investimento de R$ 4.772.244,91”. Enfatiza que protocolou o pedido de Ex-tarifário
junto ao MDIC em 10/03/2014 porque sabia da inexistência de similar nacional e ante
a importância do equipamento para o desenvolvimento de suas atividades.
Afirma que teria sugerido a seguinte descrição do produto:

Em decorrência do seu pedido teria sido concedido o Ex 026, por meio da
Resolução Camex no 58, de 10 de julho de 2014, com a seguinte descrição:

Reconhece que no decorrer do despacho aduaneiro, a fiscalização teria
apresentado o Laudo SAT no 4.070/2014 apontando as seguintes divergências entre o
Ex 026 e o equipamento importado:

Porém, considera que as divergências apontadas não seriam capazes de
descaracterizar o Ex-tarifário porque o pedido de Ex foi por ela formulado exatamente
para a mercadoria importada, trocador de calor da Marca Alfa Laval, asseverando que,
como o Laudo descreveu o equipamento exatamente da forma prevista no Ex, o
produto importado corresponderia ao objeto de concessão do Ex-tarifário:

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Conclui que as definições de temperatura e pressão sugeridas por ela própria
para a descrição do Ex 026 seriam “margem” e que as especificações constatadas pela
fiscalização estariam dentro do intervalo descrito no Ex-tarifário.
Sustenta que, em casos análogos, a RFB já teria efetuado enquadramentos
dentro Ex-tarifários “com base em requisitos que comprovadamente não alteram a
natureza do bem, as suas características essenciais e a sua destinação”, citando
julgamento do CARF.
Argúi que a interpretação dada pela fiscalização e mantida pela AFR/Santos
estaria em confronto com o princípio da Razoabilidade que, segundo seu
entendimento, deve ponderar o interesse público e a aplicação das normas tributárias
ao caso concreto. Afirma que a literalidade exigida entre a descrição do Ex-tarifário e
do produto importado serviria para assegurar sua perfeita identificação, o que
considera comprovado no presente caso, uma vez que a potência teria sido
reconhecida como dentro do intervalo descrito no Ex e tanto a temperatura como a
pressão de operação (288oC a 530oC e 23,54 bar) estariam circunscritas dentre as
previstas (80o a 530oC e 7 a 45 bar).
Questiona se a diferença de temperatura e pressão de operação descrita no laudo
seria suficiente para caracterizar equipamento distinto ou tecnologia diversa, ainda
mais quando estão dentro do intervalo descrito no Ex-tarifário, a ponto de negar o
direito ao gozo de benefício por ela requerido e obtido junto a Camex.
Considera incabível ter que suportar “o ônus da tributação e pesadas multas
aduaneiras” com base em simples interpretação da fiscalização, em detrimento de
outra “mais consentânea com a especificidade, a finalidade e a essencialidade do
equipamento importado dentro da sistemática e objetivos que se propõe o ex-
tarifário”, ainda mais quando existe jurisprudência reconhecendo o tipo de
interpretação pleiteada.
Argumenta que fundamento do despacho decisório deve ser rechaçado porque
não é possível concluir que equipamento importado é diferente do beneficiado com o
Ex-tarifário.
Finaliza solicitando o deferimento da restituição pleiteada, com base no arts.
110, III, e 111 do Regulamento Aduaneiro, colocando-se à disposição para apresentar
novos documentos que sejam necessários.
A Contribuinte recebeu a Intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica em 05/12/2017 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 148), apresentando o
Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 04/01/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 188), pelo qual alegou, em síntese, que:
a. que as supostas inconsistências apontadas não são capazes de ensejar a
descaracterização do Ex-tarifário;
b. que o Ex 026 da Resolução CAMEX 58/2014 teve origem no pleito da
própria Recorrente;
c. que o Lauto técnico descreveu o tipo de equipamento exatamente da forma
como previsto no Ex 026 da Resolução CAMEX 58/2014; e
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

d. que estaria configurada a hipótese de pagamento indevido, pelo que se vale
do pedido de restituição em análise.
Inicialmente, este processo foi distribuído para relatoria do Ilustre Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, que apresentou proposta de conversão do julgamento do recurso em
diligência, sendo acompanhado por unanimidade por este Colegiado através da Resolução no
3402-001.889 (e-fls. 191-197), proferida para as seguintes providências:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências por parte da autoridade preparadora:
(i) determine a produção de novo Laudo Técnico para esclarecer se a
temperatura e pressão de operação do equipamento indicadas no Laudo
SAT 4070/14 (temperatura de operação entre 288 e 530oC e pressão de
operação de 23,54 bar), em que pese dentro do intervalo indicado na
descrição da Resolução CAMEX 58/2014, seria suficiente para se afirmar
que se trata de equipamento distinto ou tecnologia diversa;
(ii) anexe o Laudo SAT 4070/14.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
Em cumprimento à diligência, a Alfandega do Porto de Santos/SP solicitou o
Exame SAT através da Notificação GRALT no 644/2020, referente à Declaração de Importação
no 14/1663734-8, pelo qual apresentou os seguintes quesitos:

Consta às fls. 210-417 o Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Químico e
Mecânico, e às fls. 418-419 a resposta formulada pela Equipe de Despacho Aduaneiro de
Importação (DIDAD-EDAIM) da Delegacia do Porto de Santos.
Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 429, foi solicitado o Laudo
SAT 4070/14, o qual foi anexado às fls. 430-436.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou a manifestação de e-
fls. 445-452, retornando o processo para novo sorteio e julgamento através do Despacho de e-fls.
455.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e análise já realizada através da Resolução no 3402-001.889, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.

2. Mérito
Como já exposto na Resolução 3402-001.889, versa o presente litígio sobre
Pedido de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito no
valor de R$ 811.333,01 (R$ 556,342,63 (Imposto de Importação), R$ 208.628,46 (multa de
ofício reduzida-37,5%) e R$ 46.361,89 (multa de 1%)), cujos recolhimentos são referentes à
Declaração de Importação no 14/1663734-8, registrada em 01/09/2014.
A controvérsia ora em análise se restringe ao enquadramento da mercadoria
importada através da Declaração de Importação no 14/16637348 no Ex-tarifário 026 da NCM
8419.50.10, que prevê a incidência da alíquota de 2% sobre o Imposto de Importação, a despeito
da alíquota aplicada pela Fiscalização ao desenquadrar a exceção, resultando na majoração de tal
alíquota para 14%, acompanhada do recolhimento da diferença de imposto e multas.
Alega a Recorrente que efetuou o recolhimento a maior do Imposto de
Importação, pelo enquadramento do produto importado no Ex-tarifário 026 da NCM 8419.50.10,
previsto pela Resolução CAMEX 58/2014.
O Ex 026 da NCM 8419.50.10, concedido através da Resolução CAMEX no 58,
de 24 de julho de 2014, tem a seguinte descrição:
Ex 026 – Trocadores de calor em chapas soldadas compostos essencialmente de um
feixe de transferência de calor de chapas soldadas e de um vaso de pressão, constituídos
de placas que permitem alta eficiência na troca térmica entre o fluido quente (efluente
dos reatores) e o fluido frio (carga para os reatores), com o fluxo variando de 5.000 a
70.000 bpd (máximo) com apenas um trocador; a temperatura de operação varia
de 80 a 530°C (fusão) e a pressão de operação mínima de 7 e máxima de 45bar,
permitindo operar a altas pressões e temperaturas. (sem destaque no texto
original)
A divergência posta neste litígio entre o texto do Ex-tarifário e o produto
importado é a seguinte:

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Por meio do Despacho Decisório de fls. 78 e 79, o SEORT da Alfândega da
Receita Federal do Porto de Santos indeferiu o pedido de restituição. Em síntese, consta do
referido documento que, com base no Laudo SAT no 4070/14, a mercadoria submetida a
despacho não corresponde à literalidade das características do Ex-tarifário 026, da Resolução
Camex 58/2014, principalmente no que se refere a temperatura de operação, que não varia de 80
a 530oc e a pressão de operação máxima não é de 45 bar, excluindo a mercadoria do Ex-tarifário.
Colaciono a conclusão adotada pela DRF de origem em referido Despacho
Decisório:
Houve requisição de assistência técnica. Após a apresentação do laudo, o
AFRFB responsável constatou divergência entre o texto do “ex” e o equipamento
efetivamente importado.
Transcrevo exigência lançada na DI:
“TENDO EM VISTA O RESULTADO DO LAUDO SAT No 4070/14,
PROCEDER ÀS RETIFICAÇÕES ABAIXO:
1- CORRIGIR A DESCRIÇÃO DA MERCADORIA DE ACORDO COM O
DISPOSTO NOS ITENS 1 E 2 DO LAUDO TÉCNICO PARA:
"TROCADOR DE CALOR DE CHAPAS (PLACAS), COMPOSTO DE UM VASO
DE PRESSÃO COM CHAPAS SOLDADAS, LEVEMENTE SEPARADAS QUE
TÊM ÁREAS DE SUPERFÍCIE GRANDE, POSSIBILITANDO AS PASSAGENS DE
FLUXO DE FLUÍDO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR. POSSUI PROJETO DE
DISPOSIÇÃO
DAS
CHAPAS
(PLACAS),
QUE
PROPORCIONA
ALTA
EFICIÊNCIA NA TROCA TÉRMICA ENTRE O FLUÍDO QUENTE (PROJETADO
PARA EFLUENTES) E FLUÍDO FRIO (CARGA PARA OS REATORES).
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE
288oC A 530oC E PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE 23,54 BAR. MARCA ALFA
LAVAL, MODELO: EA 471, NÚMERO DE SÉRIE: 473 E ANO DE FABRICAÇÃO
2014."
“2- CONSIDERANDO QUE A MERCADORIA SUBMETIDA A DESPACHO NÃO
CORRESPONDE À LITERALIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO EX-
TARIFÁRIO 026, DA RESOLUÇÃO CAMEX 58/2014, PRINCIPALMENTE NO
QUE SE REFERE A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, QUE NÃO VARIA DE 80
A 530oC E A PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA, QUE NÃO É DE 45 BAR,
EXCLUIR A MERCADORIA DO EX-TARIFÁRIO PLEITEADO E INTEGRALIZAR
A DIFERENÇA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO À ALÍQUOTA DE 14%.
RECOLHENDO A DIFERENÇA DO IMPOSTO ACRESCIDA DA MULTA DE
OFÍCIO DO ART. 725, I, DO RA E A MULTA DO ART. 711, I, C/C III, TAMBÉM
DO RA;
3- RECOLHER O REFLEXO NO ICMS”
Diante da divergência entre o texto do “ex” e o equipamento efetivamente
importado através da DI no 14/1663734-8, o Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
inicialmente propôs a conversão do julgamento do recurso em diligência, objetivando a
identificação sobre as divergências entre as temperaturas de operação máxima e mínima e da
pressão de operação, bem como o esclarecimento se, ainda que estejam dentro dos limites
descritos no texto do Ex, se tais diferenças descaracterizariam o enquadramento do produto no
Ex pleiteado.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

A Resolução no 3402-001.889 foi acatada por unanimidade por este Colegiado nos
seguintes termos:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências por parte da autoridade preparadora:
(i) determine a produção de novo Laudo Técnico para esclarecer se a
temperatura e pressão de operação do equipamento indicadas no Laudo
SAT 4070/14 (temperatura de operação entre 288 e 530oC e pressão de
operação de 23,54 bar), em que pese dentro do intervalo indicado na
descrição da Resolução CAMEX 58/2014, seria suficiente para se afirmar
que se trata de equipamento distinto ou tecnologia diversa;
(ii) anexe o Laudo SAT 4070/14.
Como já relatado, a Alfandega do Porto de Santos/SP iniciou a diligência
solicitando Exame SAT através da Notificação GRALT no 644/2020, referente à Declaração de
Importação no 14/1663734-8, pelo qual apresentou os seguintes quesitos:

Consta às fls. 210-417 o Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Químico e
Mecânico, concluindo que o equipamento periciado apresenta descrição desconforme com
a Plaqueta do equipamento e Literatura Técnica, bem como atestando que as diferenças na
temperatura e pressão descaracterizariam o enquadramento do produto no Ex pleiteado.
Reproduzo abaixo o resultado obtido com a perícia realizada neste autos:
3 - Respostas aos quesitos formulados:
Do Pedido: “Entendemos, todavia, que em face das informações fornecidas pelo
importador durante a conferência física em 15 de setembro de 2014, não ter sido
suficiente para verificar os parâmetros técnicos exigidos pelo referido Ex –
Tarifario, desta forma, foi solicitado nova Solicitação de Assistência Técnica para o
referido equipamento, com intuído de esclarecer as possíveis duvidas com relação
ao pleno funcionamento do “Trocador de Calor” em tela.
1. Solicito “esclarecer se a temperatura e pressão de operação do equipamento
indicadas no Laudo SAT 4070/14 (temperatura de operação entre 288 e 530 graus
Celsius e pressão de operação de 23,54 bar)
2. em que pese dentro do intervalo indicado na descrição da Resolução CAMEX
58/2014, seria o suficiente para se afirmar que se trata de equipamento distinto ou de
tecnologia diversa”.
RESPOSTA:
A resolução 58/2014 NCM 8419.50.10 EX026 descreve a mercadoria e informa o
conjunto de parâmetros técnicos que devam ser cumpridos, para a concessão do
benefício.
RESOLUÇÃO No 58, DE 24 DE JULHO DE 2014
8419.50.10 Ex 026 – Trocadores de calor em chapas soldadas compostos essencialmente
de um feixe de transferência de calor de chapas soldadas e de um
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

vaso de pressão, constituídos de placas que permitem alta eficiência
na troca térmica entre o fluido quente (efluente dos reatores) e o
fluido frio (carga para os reatores), com o fluxo variando de 5.000 a
70.000 bpd (máximo) com apenas um trocador; a temperatura de
operação varia de 80 a 530°C (fusão) e a pressão de operação
mínima de 7 e máxima de 45bar, permitindo operar a altas pressões
e temperaturas.
O texto da descrição da mercadoria engloba informações suficientes para
compreender o objeto ou coisa da qual se trata, bem como de suas
características gerais, sua finalidade, sua funcionalidade e a sua aplicação.
Os parâmetros técnicos delimitam as características gerais, especificando o
conjunto de parâmetros que devam ser cumpridos para que a mercadoria
atenda a descrição do Ex-Tarifário EX 026.
Quanto à mercadoria vistoriada, não há dúvida a respeito da sua aplicação.
Porém quanto aos parâmetros técnicos, o texto do Ex-Tarifario exige
que sejam verificados 5 conjuntos principais de informações:
i. “de um feixe de transferência de calor de chapas soldadas”
Resposta: De acordo com Literatura Técnica, verificamos tratar-se de “de um
feixe de transferência de calor de chapas soldadas:”
ii. “ e de um vaso de pressão”
Resposta: De acordo com Literatura Técnica, verificamos tratar-se de “de um
vaso de pressão””
iii. “com o fluxo variando de 5.000 a 70.000 bpd (máximo) com apenas um
trocador”
Resposta: Não foi possível verificar o parâmetro referente a quantidade de bpd
(barris por dia), nem por literatura, nem por especificação registrada na plaqueta
de identificação do equipamento. Na diligência ao domicilio do Importador,
verificamos que o equipamento encontra-se fora de operação.
Desta forma, não podemos aferir o parâmetro descrito no texto do EX-tarifário
EX026, em tela.
iv. “a temperatura de operação varia de 80 a 530°C (fusão)”
Resposta: Nas plaquetas do equipamento são informados diversos parâmetros de
temperatura e pressão com faixas especificas de operação, onde constam
informações que definem a variação da temperatura de operação de 288°C a
530°C.
Na Declaração de Importação consta “a temperatura de operação varia de
80 a 530°C (fusão)”, no entanto, de acordo com a Plaqueta aposta no
equipamento e Literatura Técnica apresentada, apresentam variação da
temperatura de operação de 288°C a 530°C.
Desta forma, o equipamento apresenta descrição desconforme com a Plaqueta
do equipamento e Literatura Técnica. Cabe ressaltar que o referido parâmetro
esta em conformidade com o Ex tarifário EX 026.
v. “a pressão de operação mínima de 7 e máxima de 45bar”
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Resposta: Nas plaquetas do equipamento são informados diversos parâmetros de
temperatura e pressão em faixa especificas de operação do equipamento, onde
constam a informação que a pressão de operação é de 23,54bar.
Como o equipamento encontra-se fora de operação, e não constando em
Literatura Técnica “a pressão de operação mínima de 7 e máxima de 45bar”, não
podemos aferir o parâmetro descrito no texto do EX-tarifário EX026, em tela.
Informamos que no texto do EX-tarifário EX026, define valores mínimo e
máximo fixos para a pressão de operação, fato que não conseguimos aferir.
A titulo de entendimento da interpretação, caso o texto do Ex-Tarifario
descrevesse por exemplo: “com variação da pressão de operação compreendida
entre 7bar e 45bar”. Seria admissível aceitar qualquer valor na faixa de variação
dentro do intervalo do texto exemplificado.
Quanto a ser suficiente afirmar que se trata de equipamento distinto
ou de tecnologia diversa com base no intervalo indicado na descrição
da
Resolução
CAMEX
58/2014,
comparados
com
aqueles
apresentados até o momento. Concluimos que SIM, pois a fixação de
valores e variações indicam que o equipamento deva possuir um
conjunto de dispositivos específicos para garantir o controle de tais
variáveis no seu pleno funcionamento, ou que possa atender a uma
demanda tecnológica, a qual indústria nacional não possua.
4 - Conclusão:
De acordo com a vistoria realizada no trocador de calor, nas dependências da
BRASKEM, Capuava (SP), devido ao equipamento estar fora de operação, não foi
possível aferir os parâmetros técnicos descritos no Ex-tarifario citado no processo.
Na expectativa de haver atendido ao solicitado, fico à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos se fizerem necessários. (sem destaques no texto original)
Como já mencionado neste voto, a Recorrente sustenta que as divergências
apontadas no laudo se encontram dentro dos limites máximo e mínimo descritos pelo texto do
Ex.
Todavia, a conclusão do Laudo Pericial foi taxativa ao elucidar que a fixação de
valores e variações indicam que o equipamento deva possuir um conjunto de dispositivos
específicos para garantir o controle de tais variáveis no seu pleno funcionamento, motivo
pelo qual considerou que a diferença entre a temperatura e pressão de operação do
equipamento indicadas no Laudo SAT 4070/14 demonstra tratar-se de equipamento
distinto ou tecnologia diversa, resultando nas discrepâncias de características da
mercadoria em relação ao Ex-Tarifário, passível de excluir da exceção pretendida, uma dez
desatendido requisito essencial de adequação.
Com isso, a diligência realizada confirmou que tais diferenças descaracterizam o
enquadramento pretendido pela Contribuinte.
Outrossim, uma vez que a Recorrente pede pelo reconhecimento de seu suposto
crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, diante do Laudo Técnico
trazido aos autos, atestando o posicionamento da Fiscalização, deveria a Recorrente afastar a
conclusão pericial firmada por profissional capacitado, o que não fez. Neste caso, não há como
socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) assim estabelece:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. (sem destaque nos texto original)

Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou
de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a
diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II.
II - de cento e cinqüenta por cento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Parágrafo único. As multas a que se referem os incisos I e II passarão a ser de cento e
doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007, art. 14): (sem destaque nos texto original)
Portanto, considerando a análise pericial realizada sobre o equipamento, cujo
resultado foi reproduzido neste voto, está correta a Fiscalização em desenquadrar a mercadoria
importada através da Declaração de Importação no 14/1663734-8 do EX 026, motivo pelo qual

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

entendo que está correta a conclusão do Despacho Decisório que negou o pedido da Recorrente,
bem como a decisão de primeira instância que manteve o não reconhecimento do direito
creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne - Redatora designada
Em sessão, ousei em divergir da I. Conselheira Relatora por entender que cabe ser
dado integral provimento ao Recurso Voluntário considerando que, à luz da documentação
acostada aos presentes autos, confirma-se que o equipamento importado encontra-se
tecnicamente dentro dos parâmetros do Ex 026 da Resolução CAMEX 58/2014.
Vejamos novamente a exata expressão do Ex, já veiculado pela I. Relator em seu
voto:
8419.50.10 Ex 026 – Trocadores de calor em chapas soldadas compostos essencialmente de
um feixe de transferência de calor de chapas soldadas e de um vaso de pressão, constituídos
de placas que permitem alta eficiência na troca térmica entre o fluido quente (efluente dos
reatores) e o fluido frio (carga para os reatores), com o fluxo variando de 5.000 a 70.000 bpd
(máximo) com apenas um trocador; a temperatura de operação varia de 80 a 530°C (fusão)
e a pressão de operação mínima de 7 e máxima de 45bar, permitindo operar a altas pressões
e temperaturas. (grifei)
Primeiramente, confirma-se a alegação da Recorrente no sentido de foi ela quem
realizou o pleito que acabou por originar o Ex acima (e-fls. 64 e ss.) trazendo a exata descrição
da mercadoria importada por meio da DI no 14/1663734-8 (trocador de calor da marca Alfa
Laval). Essa mercadoria, inclusive, que teria dado origem à solicitação do contribuinte de
tratamento tributário diferenciado na importação.
E o Laudo técnico anexo (SAT 4070/14) corrobora o enquadramento técnico
exato da mercadoria dentro dos parâmetros fixados no Ex., ficando dentro dos intervalos
especificados no texto normativo. Vejamos o trecho do laudo técnico já reproduzido pela
relatora em seu voto:
i. “de um feixe de transferência de calor de chapas soldadas”
Resposta: De acordo com Literatura Técnica, verificamos tratar-se de “de um
feixe de transferência de calor de chapas soldadas:”
ii. “ e de um vaso de pressão”
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

Resposta: De acordo com Literatura Técnica, verificamos tratar-se de “de um
vaso de pressão””
iii. “com o fluxo variando de 5.000 a 70.000 bpd (máximo) com apenas um
trocador”
Resposta: Não foi possível verificar o parâmetro referente a quantidade de bpd
(barris por dia), nem por literatura, nem por especificação registrada na plaqueta
de identificação do equipamento. Na diligência ao domicilio do Importador,
verificamos que o equipamento encontra-se fora de operação.
Desta forma, não podemos aferir o parâmetro descrito no texto do EX-tarifário
EX026, em tela.
iv. “a temperatura de operação varia de 80 a 530°C (fusão)”
Resposta: Nas plaquetas do equipamento são informados diversos parâmetros de
temperatura e pressão com faixas especificas de operação, onde constam
informações que definem a variação da temperatura de operação de 288°C a
530°C.
Na Declaração de Importação consta “a temperatura de operação varia de
80 a 530°C (fusão)”, no entanto, de acordo com a Plaqueta aposta no
equipamento e Literatura Técnica apresentada, apresentam variação da
temperatura de operação de 288°C a 530°C.
Desta forma, o equipamento apresenta descrição desconforme com a Plaqueta
do equipamento e Literatura Técnica. Cabe ressaltar que o referido parâmetro
esta em conformidade com o Ex tarifário EX 026.
v. “a pressão de operação mínima de 7 e máxima de 45bar”
Resposta: Nas plaquetas do equipamento são informados diversos parâmetros de
temperatura e pressão em faixa especificas de operação do equipamento, onde
constam a informação que a pressão de operação é de 23,54bar.
Especificamente quanto ao quesito iii acima, observa-se que a fiscalização não
trouxe qualquer divergência em relação ao fluxo, apenas indicando que a máquina não estaria
dentro do parâmetro de temperatura e pressão, tratando-se de matéria não controvertida nesses
autos. Nos termos trazidos pela fiscalização quando da solicitação de retificação da DI no
desembaraço aduaneiro:
2- CONSIDERANDO QUE A MERCADORIA SUBMETIDA A DESPACHO NÃO
CORRESPONDE À LITERALIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO EX-
TARIFÁRIO 026, DA RESOLUÇÃO CAMEX 58/2014, PRINCIPALMENTE NO
QUE SE REFERE A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, QUE NÃO VARIA DE
80 A 530oC E A PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA, QUE NÃO É DE 45 BAR,
EXCLUIR A MERCADORIA DO EX-TARIFÁRIO PLEITEADO E INTEGRALIZAR
A DIFERENÇA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO À ALÍQUOTA DE 14%.
RECOLHENDO A DIFERENÇA DO IMPOSTO ACRESCIDA DA MULTA DE
OFÍCIO DO ART. 725, I, DO RA E A MULTA DO ART. 711, I, C/C III, TAMBÉM
DO RA; (grifei)
Assim, quanto aos itens controvertidos, que foram postos em xeque pela
fiscalização, o laudo técnico confirma que o equipamento se enquadra tecnicamente em todos os
parâmetros identificados no texto do Ex tarifário 026 da Resolução CAMEX 58/2014, sendo
descabida qualquer exigência fiscal em sentido contrário.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720333/2015-23

De forma sintética, vejamos as informações constantes dos presentes autos quanto
ao equipamento importado:
Parâmetro do texto do Ex 026
Laudo técnico SAT 4070/14
i. “de um feixe de transferência de
calor de chapas soldadas”
Sim
ii. “ e de um vaso de pressão”
Sim
iii. “com o fluxo variando de 5.000 a
70.000 bpd (máximo) com apenas um
trocador”
Questão não controvertida, que não foi posta em debate pela
fiscalização e não foi confirmada no laudo vez que a máquina não está
em operação.
iv. “a temperatura de operação varia
de 80 a 530°C (fusão)”
Variação da temperatura de operação dentro do intervalo descrito no
texto do Ex. 026 (de 288°C a 530°C)
v. “a pressão de operação mínima de
7 e máxima de 45bar”
Pressão de operação dentro do intervalo descrito no texto do Ex. 026
(23,54bar)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito do sujeito passivo de enquadrar o equipamento por ele importado por meio
da DI no 14/1663734-8 no Ex. 026, com o tratamento tributário diferenciado pertinente e o
correspondente direito creditório decorrente da indevida exigência de retificação da DI.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital